Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-09.2023.8.11.0036
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000322-09.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Parcelas de benefício não pagas, Concessão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAIS EULIA CRISTIANE GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 971.793.611-00 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ALEX VALENTINO GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 024.223.841-61 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VALENTINO GUIMARAES TOLEDO PIZZA - CPF: 024.223.841-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DOS MARCOS CONSTITUCIONAIS. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIFERIDA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte desde o requerimento administrativo, determinou o pagamento das parcelas vencidas, fixou critérios de correção monetária e juros de mora com base no IPCA e na taxa legal correspondente à Selic deduzido o índice de correção, e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença. A autarquia previdenciária estadual não impugna o direito ao benefício, limitando o recurso à adequação dos consectários legais e ao diferimento da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos previdenciários impostos à Fazenda Pública podem ser atualizados mediante cumulação de IPCA com taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil; (ii) estabelecer se, em sentença ilíquida prolatada contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios pode ser fixado desde logo ou deve ser definido apenas na fase de liquidação.

III. Razões de decidir:

1. O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
restringe a análise recursal aos capítulos impugnados, de modo que permanece estabilizado o reconhecimento do direito à pensão por morte quando a parte recorrente limita sua insurgência aos consectários legais e aos honorários advocatícios.

2. As condenações impostas à Fazenda Pública submetem-se a regime constitucional próprio de atualização monetária e juros de mora, razão pela qual não se aplicam, de forma direta, os arts. 389 e 406 do Código Civil às obrigações fazendárias.

3. A taxa Selic, quando incidente por força do art. 3º da EC n. 113/2021, engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
.

4. O critério híbrido que cumula IPCA com taxa Selic deduzida carece de previsão normativa e contraria o regime constitucional aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

5. As parcelas vencidas decorrentes de benefício previdenciário devem observar os marcos temporais próprios: até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, em razão da natureza previdenciária do débito, e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; de 09/12/2021 até a vigência da EC n. 136/2025, incidência exclusiva da taxa Selic, nos termos da redação original do art. 3º da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e, a partir da EC n. 136/2025, observância do regime constitucional aplicável aos débitos estaduais, sem aplicação automática ao MTPREV do critério previsto para requisitórios da Fazenda Pública federal.

6. A sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública não comporta fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios, pois o art. 85, § 4º, II, do CPC determina que essa definição ocorra somente na liquidação do julgado.

7. A ausência de liquidez do título e o parcial provimento do recurso impedem a majoração dos honorários recursais, sem prejuízo de sua futura apreciação na fase própria, se cabível.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os débitos previdenciários impostos à Fazenda Pública devem observar regime constitucional próprio de correção monetária e juros de mora, sem aplicação direta dos arts. 389 e 406 do Código Civil. 2. A taxa Selic incidente com fundamento na redação original do art. 3º da EC n. 113/2021 engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com IPCA, IPCA-E, INPC ou qualquer outro índice, restringindo-se sua aplicação ao período de 09/12/2021 até a alteração promovida pela EC n. 136/2025; a partir daí, deve ser observado, em liquidação, o regime constitucional e legal aplicável aos débitos estaduais, sem aplicação automática ao MTPREV do critério previsto para requisitórios da Fazenda Pública federal. 3. Em sentença ilíquida prolatada contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 100, § 12, da CF/88; art. 3º da EC n. 113/2021; EC n. 136/2025; arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil; arts. 85, §§ 4º, II, e 11, e 1.013, do CPC; art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; Súmula n. 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810, RE n. 870.947; STF, Tema 1.419, ARE n. 1.557.312, Tribunal Pleno, j. em 29/08/2025, com embargos de declaração julgados em 15/05/2026; STF, Tema 1.457; STJ, Tema 905, REsp n. 1.495.146; STJ, Tema 1.105; STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 16/10/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT) que, na ação ajuizada por
L.E.C.G.T.P.
, representada por seu curador, julgou procedente o pedido para conceder pensão por morte desde o requerimento administrativo de 28/9/2021, determinou o pagamento das parcelas vencidas e fixou honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença (Id. 351444371).

Na origem, sobreveio inicialmente sentença de improcedência, posteriormente cassada por esta Câmara, que determinou o retorno dos autos para a produção de prova pericial (acórdão de Id. 240345667). Realizada a perícia que reconheceu a incapacidade congênita da autora, foi prolatada a sentença de procedência ora recorrida.

A sentença determinou que os valores em atraso fossem atualizados pelo IPCA, a partir da sentença, e acrescidos de juros, desde a citação (28/04/2023), pela taxa legal correspondente à Selic deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, condenando a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas (Súmula n. 111 do STJ).

Em suas razões a apelante, sem rediscutir a concessão do benefício, sustenta que (i) os critérios de correção monetária e juros violam o art. 100, §12, da Constituição Federal e a EC n. 113/2021, pois aos débitos da Fazenda Pública deve incidir, de forma única, a taxa Selic; e que (ii) a fixação antecipada dos honorários afronta o art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida (Id. 351444392).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais
pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC) (Id.
351444395).

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 351444393) e a isenção de preparo (Id. 358934880).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, para
adequar os consectários aos marcos constitucionais e postergar a fixação dos honorários para a liquidação
(Id. 359723864).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme certificado nos autos, motivo pelo qual
dele
conheço
.

De início, anoto que o recurso é expressamente delimitado. A apelante não impugna a concessão do benefício de pensão por morte - capítulo já estabilizado nos autos -, insurgindo-se tão somente contra os critérios de correção monetária e juros de mora e contra a fixação dos honorários advocatícios. A devolução, portanto, restringe-se a esses dois capítulos acessórios, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(art. 1.013 do CPC).

A controvérsia recursal está limitada aos critérios de atualização das parcelas vencidas e ao momento de fixação do percentual dos honorários. O MTPREV declarou expressamente que não pretende rediscutir o direito à pensão reconhecido após a perícia judicial (Id. 351444392).

A sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 351444381), determinou a atualização das parcelas vencidas pelo IPCA, a partir da sentença, e a incidência de juros, desde a citação, pela taxa legal correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, na forma dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil (com a redação da Lei n. 14.905/2024).

O critério, todavia, não se ajusta ao regime jurídico aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

As regras dos arts. 389 e 406 do Código Civil disciplinam as obrigações de direito privado, ao passo que a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública submete-se a marcos constitucionais próprios, que afastam a incidência da legislação civil comum.

A alteração promovida pela Lei n. 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil não derroga o regime constitucional específico das condenações impostas à Fazenda Pública. A taxa legal prevista no Código Civil disciplina, como regra, obrigações de direito privado, ao passo que os débitos fazendários submetem-se a disciplina própria, notadamente ao art. 100, § 12, da Constituição Federal, ao art. 3º da EC n. 113/2021, aos precedentes vinculantes do STF e ao regime constitucional superveniente aplicável aos requisitórios.

Assim, não há espaço para a adoção de critério híbrido que combine IPCA com Selic deduzida, por ausência de previsão normativa específica e por risco de duplicidade de atualização.

Tais marcos, na sucessão temporal, assim se delineiam:

(i) até 08/12/2021, tratando-se de débito de natureza previdenciária, a correção monetária deve observar o INPC, conforme o Tema 905/STJ, e os juros de mora devem seguir o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, sem prejuízo da orientação firmada no Tema 810/STF quanto à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos débitos fazendários não tributários;

(ii) de 09/12/2021 até a vigência da EC n. 136/2025 incide, de forma unificada, a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, nos termos da redação original do art. 3º da EC n. 113/2021;

(iii) a partir da vigência da EC n. 136/2025 não se aplica automaticamente ao MTPREV o critério nela previsto para os requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, devendo o débito estadual observar o regime constitucional e legal próprio dos entes estaduais, com apuração concreta na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, sem prejuízo de adequação a precedente vinculante superveniente.

Cumpre esclarecer, ainda, que a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda. Os juros de mora, diversamente, observam o termo inicial juridicamente cabível, em especial a citação válida, quando aplicável, sem prejuízo de eventual definição vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.457 quanto ao alcance temporal da taxa Selic prevista no art. 3º da EC n. 113/2021.

Essa ressalva é necessária porque a taxa Selic, no período em que incidente por força da redação original do art. 3º da EC n. 113/2021, exerce função unificada de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, sem autorizar cumulação com outro índice, nem afastar a necessidade de observância do marco de constituição da mora quando juridicamente exigível.

Verifica-se, pois, que o critério híbrido adotado na origem - IPCA cumulado com a taxa Selic “deduzida” -, além de carecer de previsão normativa, contraria o regime constitucional dos débitos fazendários. Impõe-se, no ponto, a reforma da sentença, para afastar a aplicação dos arts. 389 e 406 do Código Civil e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem os marcos constitucionais acima indicados.

Dessa forma, a taxa SELIC não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária (como o IPCA-E), sob pena de
bis in idem
, uma vez que a SELIC já embute, em sua composição, tanto a atualização da moeda quanto os juros moratórios.

Portanto, considerando que a data de início do benefício foi fixada em 28/09/2021, a sentença merece reparo para que os consectários legais observem os seguintes critérios: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, em razão da natureza previdenciária do débito, e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, observado o termo inicial juridicamente cabível; b) de 09/12/2021 até a vigência da EC n. 136/2025, incidência exclusiva da taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) a partir da EC n. 136/2025, observância do regime constitucional e legal próprio dos débitos estaduais, a ser apurado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sem prejuízo de adequação a precedente vinculante superveniente.

No
Tema 1.419
, o Supremo Tribunal Federal assentou a incidência desse índice em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública. Ao julgar embargos de declaração, em maio de 2026, a Corte esclareceu que a tese se restringe ao período de vigência da redação original, sem projeção automática sobre a EC 136/2025.

A nova redação do art. 3º da EC n. 113/2021, conferida pela EC n. 136/2025, dirige-se aos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal. Por essa razão, não cabe aplicar automaticamente ao MTPREV o critério de IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano previsto para aqueles requisitórios. Em relação aos débitos estaduais, a fase de liquidação deverá observar o regime constitucional e legal próprio aplicável ao ente federado devedor, sem cumulação de índices no período regido pela redação original do art. 3º da EC n. 113/2021 e sem prejuízo de posterior adequação a precedente vinculante superveniente.

Registre-se que o
Tema 1.457/STF
, cuja repercussão geral foi reconhecida em 21/5/2026, discute o termo inicial da Selic sob a redação original da EC 113/2021.

Considerando que a apuração das parcelas vencidas ocorrerá oportunamente e que o regime posterior à EC n. 136/2025 ainda exige adequada compatibilização com a natureza estadual do ente devedor, a aplicação aritmética dos índices deverá ser realizada na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, observados os marcos temporais aqui definidos, os limites subjetivos da EC n. 136/2025 e eventual precedente vinculante superveniente, preservado o direito material à pensão já reconhecido na origem.

Desse modo, a incidência da taxa Selic, fundada na redação original do art. 3º da EC n. 113/2021, deve ficar restrita ao período compreendido entre 09/12/2021 e a alteração promovida pela EC n. 136/2025. A partir desta última emenda, não se mostra juridicamente adequado projetar automaticamente a Selic sobre os débitos estaduais, devendo a matéria ser observada na fase de liquidação à luz do regime constitucional e legal aplicável ao ente devedor, sem prejuízo de eventual precedente vinculante superveniente dos Tribunais Superiores.

Quanto aos
honorários
, assiste razão à apelante.

O MTPREV sustenta que a condenação prolatada não possui liquidez, motivo pelo qual a fixação do percentual de honorários em 10% violou o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Embora o crédito seja posteriormente quantificável por cálculos, a sentença não definiu, no próprio título, o valor certo da condenação nem a base econômica final sobre a qual incidirá a verba honorária, pois dependem de apuração o valor mensal do benefício, as parcelas vencidas, os consectários legais e eventuais abatimentos. Por essa razão, para os fins do art. 85, § 4º, II, do CPC, trata-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, impondo-se o diferimento da fixação do percentual dos honorários para a fase de liquidação.

Nesse cenário, o Código de Processo Civil foi cirúrgico ao impedir o arbitramento de ofício na fase de conhecimento. A teor do art. 85, § 4º, II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando da liquidação do julgado.

Nesse sentido:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida
, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que
a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015
. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Assim, a sentença deve ser reformada também neste ponto, extirpando-se a condenação prévia em 10%, a fim de que o juízo da execução defina o percentual no momento oportuno, incidindo, por óbvio, sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença originária, a teor da Súmula n. 111 do STJ.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais postulados nas contrarrazões (art. 85, §11, do CPC), porquanto o recurso da Fazenda Pública foi parcialmente provido, não se caracterizando o insucesso recursal que autorizaria a majoração; ademais, sendo ilíquida a sentença, eventual verba recursal seguiria o mesmo diferimento para a liquidação (Tema 1105/STJ).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença exclusivamente quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios, a fim de determinar que:

(i) os valores vencidos observem, quanto à atualização monetária e aos juros de mora, os seguintes marcos temporais:

a) até 08/12/2021, tratando-se de débito previdenciário imposto à Fazenda Pública, incida correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, observando-se, quanto a estes, o termo inicial juridicamente cabível;

b) de 09/12/2021 até a alteração promovida pela EC n. 136/2025, incida exclusivamente a taxa Selic, uma única vez, nos termos da redação original do art. 3º da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com IPCA, IPCA-E, INPC ou qualquer outro índice de correção ou juros;

c) a partir da EC n. 136/2025, observe-se, em liquidação, o regime constitucional e legal aplicável aos débitos estaduais, sem aplicação automática ao MTPREV do critério previsto para requisitórios da Fazenda Pública federal, ressalvada a incidência de precedente vinculante superveniente dos Tribunais Superiores;

(ii) os honorários advocatícios sejam fixados somente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC;

(iii) não haja majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso e do diferimento da fixação da verba honorária para a fase própria.

Mantém-se hígida a r. sentença quanto aos demais termos referentes ao reconhecimento do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026